Tribunal: TCU
Processo: 022.549/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra decisão deste Tribunal que considerou procedente denúncia sobre irregularidades no pagamento de verba de representação a dirigentes da Federação das Indústrias do Estado do Paraná - Fiep, sem caráter indenizatório e sem a necessidade de prestação de contas, com inobservância do estatuto social da entidade, bem como determinou a constituição de apartado de tomada de contas especial para apurar dano decorrente do pagamento indevido dessa verba e deu ciência à instituição de que essa irregularidade afronta o art. 6o, item "c", do Estatuto da própria Federação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 1.643/2020, confirmado em sede de embargos de declaração pelo Acórdão 187/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (peça 84) para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se em seus exatos termos o acórdão recorrido; 9.2. não conhecer do segundo pedido de reexame também interposto pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (peça 95), em razão da preclusão consumativa operada quando da interposição do primeiro recurso desta espécie; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.